Tribunal: CARF
Processo: 10882.723321/2018-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723321/2018-99
ACÓRDÃO
2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FERNANDO DE SOUZA EMEDIATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Estando comprovado nos autos a prática de omissão deliberada da base de
cálculo do tributo, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
devidos, torna-se cabível a aplicação da multa qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento de nulidade do
lançamento em razão do vício na base de cálculo e o pedido de perícia; e na parte conhecida,
rejeitar as preliminares e dar-lhe parcial provimento, para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
3
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 475/511) interposto por LUIZ FERNANDO DE
SOUZA EMEDIATO em face do Acórdão no. 02-93.284 (e-fls. 444/465) que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário.
Em sua origem, o Auto de Infração (e-fls. 286 a 294) foi lavrado para exigência de
crédito tributário relativo aos anos-calendário 2013 e 2014, exercícios 2014 e 2015, em razão da
omissão de rendimentos tributáveis oriundos da pessoa jurídica (JBS) e omissão de rendimentos
baseada em depósitos bancários com origem não comprovada.
A decisão de piso expos os fatos que levaram à autuação concluindo o seguinte:
Concluiu a autoridade lançadora baseada na afirmação da JBS de ter pago propina
à EMEDIATO, no fato da empresa não ter comprovado que prestou serviços e/ou
entregou produtos a JBS e na falta de comprovação de empréstimo de recursos
por parte de EMEDIATO à empresa GERAÇÃO que os supostos serviços
prestados pela GERAÇÂO à JBS, teriam sido uma forma de camuflar o
recebimento dos recursos financeiros enviados ilicitamente pela JBS, tendo
EMEDIATO como real destinatário, incorrendo, portanto, EMEDIATO na infração
de Recebimento de Vantagens Indevidas. Os valores da base de cálculo apurada
com base nas informações prestadas pela empresa GERAÇÃO estão especificados
no item IV.2 do TVF.
O contribuinte também não comprovou em sua totalidade a origem dos créditos
depositados em suas contas bancárias (e/ ou não os ofereceu à tributação), no
que tange os anos calendário de 2013 e 2014, incorrendo, portanto, na infração
de omissão de rendimentos, presunção legal baseada em depósitos bancários
com origem não comprovada, outra infração, com base de cálculo específica
detalhada no Termo de Verificação Fiscal no item IV.1 A multa de ofício aplicável
à infração “do recebimento de vantagens indevidas” foi duplicada em razão da
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
4
conduta descrita no Relatório que se caracteriza como sonegação, fraude e
conluio.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais pelo fato de a conduta do
sujeito passivo caracterizar crime contra a ordem tributária.
Devidamente cientificado do Auto de Infração em 06/11/2018 (e-fl. 307), o
recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 311/320), assim resumida pela decisão de piso:
Alega o contribuinte que parte dos créditos lançados conforme TED e Notas
Fiscais em anexo, são decorrentes de serviços prestados pela empresa GERAÇÃO.
A classificação destes rendimentos como rendimentos recebidos por pessoa física
gera bitributação e bis in idem.
Em relação a estas Notas Fiscais ressalta que foram efetivadas as retenções dos
tributos federais.
Alega em relação a qualificação da multa que fica ela prejudicada em função dos
recolhimentos já efetuados pela empresa GERAÇÃO.
No tocante a desconsideração da devolução dos empréstimos feitos pela empresa
GERAÇÃO, alega que o procedimento não se sustenta visto que apenas houve
erro material na declaração de IRPF.
Salienta que estes saldos já foram comprovados com a apresentação dos livros
contábeis e extratos bancários da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica.
Alega que resta apenas a retificação de ofício das declarações para que seja
considerada a informação correta com os saldos supracitados.
Pede o provimento da impugnação e anulação do Auto de Infração; retificação de
ofício das declarações de imposto de renda dos dois exercícios para que seja
considerada a informação correta com os saldos supracitados; se houver dúvida
pede realização de prova pericial para demonstração do todo, visando a menor
onerosidade ao contribuinte, garantindo a ampla defesa e o contraditório.
Em 08/05/2019 o contribuinte juntou nova documentação denominada de
Parecer Jurídico (380/425).
Em 28/05/2019 o contribuinte fez nova juntada de documento. Trata-se de
Petição onde informa ter apresentado Representação contra a autoridade
lançadora por abuso de autoridade e eventual crime de exação.
Conforme relatado anteriormente, os autos foram a julgamento, tendo sido
proferido o Acórdão no. 02-93.284 (e-fls. 444/465), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015
ADITAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA ADMINISTRATIVA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
5
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias
contados da data em que for feita a intimação da exigência e deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir, não sendo admissível qualquer aditamento após
esse prazo, exceto nos casos excepcionais previstos na norma.
Apresentada a primeira impugnação tempestivamente, a contribuinte exerceu o
seu direito de defesa, não podendo voltar a fazê-lo devido a ocorrência da
preclusão consumativa, ou seja, a consumação do ato processual contestatório.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou
jurídica, deve vir acompanhada de provas inequívocas da natureza da operação,
com a comprovação de que cada depósito corresponde ao pagamento de um
valor anteriormente emprestado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS POR MEIO DE PESSOAS
JURÍDICAS INTERPOSTAS.
Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos por intermédio de pessoa
jurídica interposta e não os ofereceu à tributação nas correspondentes
declarações de ajuste anual, resta confirmada a omissão de rendimentos apurada.
TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS EM DECORRÊNCIA DE ATOS
ILÍCITOS. POSSIBILIDADE.
São tributáveis as vantagens obtidas em razão de atividade ilícita, visto que a
definição legal do fato gerador é interpretada com abstração da validade jurídica
do ato efetivamente praticado, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. A constatação de conduta dolosa do sujeito
passivo autoriza a cominação da multa de ofício em sua forma qualificada.
DECADÊNCIA. Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o
lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional,
que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
6
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 468) e comprovante de rastreamento (e-fl. 469), em 04/07/2019. Em
02/08/2019, foi apresentado o Recurso Voluntário (e-fls. 475/511) com os seguintes argumentos
(em tópicos):
I – DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
II – HISTÓRICO DO CASO
III – PRELIMINARES
III.1 - INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA
III.2 - INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MOTIVAÇÃO DO ATO
ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO
III. 3 – DA PARCIALIDADE DO AGENTE AUTUANTE E RATIFICADA PELA DECISÃO
SINGULAR
IV. – NULIDADE DO LANÇAMENTO
IV. 1 – DOS VÍCIOS NA BASE DE CÁLCULO DO AUTO DE INFRAÇÃO
V – DOS EMPRÉSTIMOS FEITOS PELO RECORRENTE À EMPRESA GERAÇÃO
VI – DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
VII – INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser parcialmente
conhecido.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
7
O Recurso Voluntário apresenta argumento de nulidade do lançamento em razão
do vício na base de cálculo do Auto de Infração, por meio do qual alega que a autuação não
considerou os valores pagos pela pessoa jurídica.
O argumento não foi apresentado em sede de Impugnação, estando, portanto,
precluso.
O Recurso ainda traz novamente pedido de perícia que foi analisado pela decisão de
piso e indeferido:
Em relação ao pedido do contribuinte para que fosse efetuada perícia, verifica-se
que inexistem razões capazes de justificar a realização da mesma.
A realização de prova pericial é necessária quando a análise do seu objeto
depende de conhecimentos técnicos especializados que contribuam para a
elucidação dos fatos em discussão. A realização da prova pericial não se destina a
suprir provas que o contribuinte deixou de apresentar à Fiscalização no momento
da ação fiscal ou omitiu quando de sua impugnação.
A prova é destinada ao julgador e objetiva à formação de sua convicção acerca
dos fatos alegados pelas partes. Portanto, a perícia deve ser deferida em casos
complexos, quando as provas convencionais não forem suficientes ou porque
imprescindível o conhecimento de um expert sobre a matéria questionada, o que
não se revela no pedido do contribuinte.
Além disso, o pedido de perícia efetuado pelo contribuinte não preenche os
requisitos fixados pelo inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
a seguir transcritos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e
qualificação profissional de seu perito;
§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.” Então, por não
atender os requisitos fixados pelos dispositivos acima citados do Decreto no
70.235, de 1972, considera-se não formulado o pedido de realização de perícia.
Vê-se, portanto, que o pedido de perícia foi indeferido em decisão fundamentada e
o novo pedido reiterado em sede de Recurso Voluntário, agora acompanhado de quesitos e
indicação de assistente técnico também não deve ser aceito, porque também deveria ter sido
apresentado em sede de Impugnação, encontrando-se precluso.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
8
Sendo assim, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o
argumento de nulidade do lançamento em razão do vício na base de cálculo e o pedido de perícia,
em razão da preclusão.
2. Preliminares
2.1.
Preclusão Consumativa e Cerceamento do direito de defesa
Após a apresentação tempestiva da Impugnação, o recorrente apresentou, em
08/05/2019, petição juntando Parecer Jurídico (e-fls. 382/425) e uma petição informando
protocolo de Representação Fiscal, dirigida ao Secretário da Receita Federal do Brasil, a fim de
apuração de abuso de autoridade e eventual cometimento de crime de exação cometidos pelo
fiscal autuante, Sr. Auditor Fiscal Eduardo Pantojo Picino.
A decisão de piso não acolheu o Parecer Jurídico em aditamento à Impugnação em
razão da preclusão. Com relação à segunda petição, apenas ressaltou que:
A respeito da petição protocolada em 28/05/2019, saliente-se que apenas foi
juntada a capa do protocolo. O requerimento terá tramite próprio.
Neste processo, não foi demonstrado qualquer cometimento de ato ou
procedimento ilegais por parte da autoridade lançadora nem atos que
implicassem em cerceamento de defesa ou do contraditório que ocasionassem a
nulidade do lançamento.
O recorrente defende que a preclusão decorrente da dilação probatória tardia não é
absoluta, devendo ser interpretada sistematicamente com as demais normas e princípios
norteadores do processo administrativo tributário. Afirma que a decisão de piso seria nula por
considerar a preclusão, em razão do cerceamento do direito de defesa.
A decisão de piso assim analisou a questão:
Do aditamento à impugnação
Inicialmente deve-se analisar a juntada posterior de petição pelo contribuinte
denominado de Parecer Jurídico.
Na análise do teor do documento verifica-se tratar de um aditamento às razões de
impugnação visto que contesta aspectos do lançamento e a matéria tributável.
Estabelecem os artigos 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/72 que tratam da matéria
em exame:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
9
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta; IV - as diligências que o
impugnante pretenda sejam efetuada, expostos os motivos que as justifiquem.
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)§ 5o A juntada de documentos após a
impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)(...)
Assim, o rito estabelecido na legislação vigente para o processo administrativo-
fiscal é:
1. não concordando com a exigência fiscal, o autuado tem direito de apresentar
sua inconformidade através da impugnação, dentro do prazo de 30 dias contados
da data em que for feita a intimação da exigência, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar (art. 15 do PAF);
2. a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou, refira-se a fato ou direito superveniente, ou, destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16 e § 4o do
PAF);
3. dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, a
contribuinte, não concordando com a mesma, poderá interpor recurso voluntário.
O Processo Administrativo Fiscal expressamente veda a apresentação de
impugnação depois de decorridos os trinta dias da ciência do lançamento e a
jurisprudência consolidou, pacificamente, no sentido de não aceitar exceção a
este prazo, exceto nas hipóteses legalmente citadas.
No caso em tela, o interessado apresentou tempestivamente impugnação de fls.
311/320, assinada por seu advogado. Decorridos cinco meses, o contribuinte
apresentou “aditivo” à sua impugnação, intempestivamente portanto,
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
10
desacompanhado de novos documentos, sem demonstrar as hipóteses da não
apresentação anterior estampada na legislação quais sejam: impedimento por
motivo de força maior, fato ou direito superveniente ou contraposição de fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Além disso, apresentada a primeira impugnação, o contribuinte já exerceu seu
direito de defesa, não podendo voltar a exercê-lo. Ocorreu a preclusão
consumativa, ou seja, já houve a consumação do ato processual contestatório e
o direito fecha esta porta ao interessado.
O conceito de preclusão consumativa foi bem estabelecido por Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery1:
'Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da faculdade de praticar o
ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para
tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a
sê-lo'
Desta forma, não deve ser dada, portanto, acolhida a pretensão do contribuinte
de garantir a análise de quaisquer outras manifestações/impugnações, senão
àquela primeira apresentada dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias estabelecido
pelo Decreto 70.235/72.
Entendo que a decisão de piso analisou a questão corretamente e não há razão ao
recorrente. Não há cerceamento do direito de defesa pois não ficou caracterizada qualquer
situação prevista para a juntada de documentos ou alegações posteriormente à Impugnação.
Rejeito, portanto, a preliminar.
2.2.
Inexistência de Fundamentação Legal e Motivação do Ato Administrativo
de Lançamento
O recorrente defende que não teria ficado comprovado o recebimento de propina
ou supostas vantagens indevidas, e que o processo tributário administrativo foi, na verdade, um
processo de investigação criminal. Sustenta que o fiscal que promoveu o lançamento realizou juízo
de valor e sem qualquer fundamentação ou explicitação de conduta promoveu o lançamento,
cerceando o direito de defesa do Recorrente, já que este não sabe de qual conduta típica se
defender.
Este argumento não foi trazido em sede de Impugnação, mas como envolve os
requisitos fundamentais do ato do lançamento, considero que deve ser analisado como matéria
de ordem pública.
A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação

1 in 'Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante', Ed. Revista dos Tribunais, 7a edição, pág.
578.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
11
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, ao contrário do que arguido pelo recorrente, entendo que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com as
razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que
entendeu pertinente ao presente caso e apurando o tributo devido com as demonstrações
constantes no Auto de Infração.
A capitulação legal está perfeitamente detalhada no Auto de Infração, senão,
vejamos:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS (JUROS E OUTROS ACRÉSCIMOS) RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
conforme relatório fiscal em anexo.
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e
31/12/2013:
Arts. 37, 38, 55, incisos XIV e XVI, 123, § 6o, e 620 do RIR/99.
Arts. 1o, 2o e 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88.
Art. 19, § 3o da Instrução Normativa SRF no 84/2001.
Art. 1o, inciso VII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 37, 38, 55, incisos XIV e XVI, 123, § 6o, e 620 do RIR/99.
Arts. 1o, 2o e 3o, § 4o, da Lei no 7.713/88.
Art. 19, § 3o da Instrução Normativa SRF no 84/2001.
Art. 1o, inciso VIII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s), em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em anexo.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
12
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2013 e
31/12/2013:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96 Art. 1o, inciso VII e
parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2014 e 31/12/2014:
Arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o
art. 106, inciso I, da Lei no 5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96 Art. 1o, inciso VIII
e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam:
(a)constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e
(g)lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Pelo conjunto de documentos pertencentes ao processo e de tabelas contendo a
compilação dos dados, é possível compreender perfeitamente todos os motivos, bem como
identificar todos os fundamentos legais que a amparam. O lançamento foi realizado de acordo
com o que dispôs a lei sobre a matéria, de modo que, se há incompatibilidade e incoerência, estas
estão estabelecidas legalmente e devem ser obedecidas pela autoridade administrativa, não
podendo por ela ser afastada.
A auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se em documentos
fornecidos pela própria interessada, a partir dos quais foi caracterizada a ocorrência dos fatos
geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao interessado verificar os valores lançados e, se
for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Desta sorte, do conjunto documental que instruiu o hostilizado AI, bem como da
leitura do Recurso Voluntário, emergem com clareza os motivos fáticos e jurídicos que embasaram
o entendimento da Autoridade Fiscal e o ato administrativo do lançamento tributário analisado,
donde se depreende que a tese erigida pelo recorrente nessa questão carece de verossimilhança.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
13
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
2.3.
Parcialidade do Auditor Fiscal
Ainda em sede de preliminar, o recorrente sustenta que o agente fiscal ficou meses
realizando diligências e intimando o recorrente sem informar que se tratava de fiscalização
decorrente da delação realizada. Por esta razão, teria ocorrido cerceamento do direito de defesa
do recorrente, que poderia ter se defendido dos fatos e das acusações desde o início e não pode
fazê-lo.
Quando a este tema, entendo que se aplica a Súmula CARF no. 162:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, no curso do processo investigatório o agente fiscal pode realizar todas
as diligências, buscar todos os documentos, fazer quantas intimações e solicitações achar
necessárias para verificar a ocorrência do fato gerador e apurar eventuais infrações.
Rejeito, portanto, a preliminar.
3. Mérito
3.1.
Do Recebimento de Vantagens Indevidas
O recorrente defende que não teria recebido vantagens indevidas da JBS. Porém, a
fiscalização esclarece que, apesar de ter partido da delação premiada, que foi homologada pelo
STF, também foram realizadas diligências para colher informações sobre eventuais serviços
prestados em favor da JBS. Não ficou comprovada a prestação dos serviços que justificaria os
pagamentos, como defende o recorrente.
Em sede de recurso voluntário o recorrente apenas ataca a fiscalização e tenta
inovar seus argumentos, o que, como anteriormente ressaltado, não é admitido pelo Decreto no.
70.235/72.
Dessa forma, com base no artigo 1142, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

2 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
14
Do recebimento de Vantagens Indevidas
A respeito da reclassificação de rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa
física, sustenta o impugnante que há equivoco no lançamento visto que os
pagamentos foram feitos a pessoa jurídica conforme TED e NOTAS FISCAIS
juntadas. Desta feita, os recolhimentos de tributos já teriam sido feitos não
podendo ocorrer nova tributação sob pena de bis in idem e bitributação.
Antes da análise da documentação juntada, importante salientar que o início do
procedimento fiscal junto a empresa GERAÇÃO e ao contribuinte partiu da
informação prestada por Ricardo Saud, no Acordos de Colaboração Premiada
firmado entre os dirigentes do grupo econômico J&F/JBS e o Ministério Público
Federal, homologados pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da operação
Lava Jato.
Ricardo Saud informou ter efetuado repasses de valores a título de propina,
então devidas e pagas pelo referido grupo econômico ao senhor Luiz Fernando
de Souza Emediato (EMEDIATO). Revelou que EMEDIATO, na época assessor
especial do Ministro do Trabalho, recebeu, a pedido dele próprio, não menos do
que R$ 2.800.000,00, a partir do início do ano de 2013, por meio de sua empresa
Geração de Comunicação.
Ante ao indício colhido na investigação criminal e a emissão de Notas Fiscais
pela emprega GERAÇÃO à JBS, a empresa GERAÇÃO foi diligenciada para a
averiguação quanto a efetiva prestação de serviços.
Verificada a falta de comprovação da prestação de serviços, iniciou-se a
fiscalização junto ao contribuinte para que comprovasse a prestação de serviços
da empresa GERAÇÃO à JBS, o que também não restou demonstrado.
A demonstração de que a empresa teria prestados serviços à JBS, requer
comprovação efetiva do que foi prestado, não bastando simples contratos e
emissão de Notas Fiscais, nem mesmo contabilidade regular.
É irrelevante, neste caso, se a pessoa jurídica envolvida no esquema de corrupção,
foi constituída anteriormente e foram cumpridas as formalidades legais a que
estaria em tese obrigada, uma vez que a emissão de notas fiscais, a contabilização
dos rendimentos, o cumprimento de obrigações fiscais acessórias e a tributação
na pessoa jurídica ocorrem, em algumas situações, com o objetivo de afastar a
correta tributação dos rendimentos recebidos pela pessoa física.
Do mesmo modo que o contribuinte e a empresa GERAÇÃO foram intimadas a
comprovar a prestação de serviços técnicos, a JBS também foi diligenciada e não
apresentou qualquer documentação que respaldasse a alegação de que houve
prestação de serviços por parte da empresa GERAÇÃO. Ao contrário, a JBS
apresentou planilha com relação de fornecedores e prestadores de serviços que
não tiveram em contrapartida o efetivo fornecimento ou prestação de serviços.

Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
15
Dentre as empresas encontram-se a Geração de Comunicação Integrada, com a
descrição das Nota Fiscais emitidas.
A empresa GERAÇÃO apresentou cópia do Livro Diário e Razão, notas fiscais,
contrato social e alterações e informou que a contratação com a JBS foi verbal.
Em atendimento a nova intimação apresentou extratos bancários.
Já o contribuinte quando intimado a comprovar a efetiva prestação de serviços
pela JBS, informou que os documentos já haviam sido apresentados e que
estudos, pareceres, memoriais, haviam sido entregues a JBS da qual solicitaria
uma cópia. Contudo, cópias destes supostos documentos não foram
apresentados.
Pela descrição dos serviços contratados e valores pagos seria consequente que
diversos documentos fossem produzidos durante a execução dos serviços.
Documentos tais como email com marcações de reuniões, questionamentos sobre
a execução dos contratos, comprovantes de viagens e hospedagens, atas de
reuniões e outros poderiam reforçar a comprovação da prestação de serviços.
Os links informados pelo impugnante durante procedimento fiscal, como bem
concluiu a autoridade fiscal, não permitem conclusão de que foram prestados
pela empresa GERAÇÃO ou pelo próprio contribuinte.
Também não há qualquer comprovação de assessoramento ao Sr. Joesley
Batista como afirmou o contribuinte seja por encontros pessoais ou mesmo
acessos via online ou de participação de EMEDIATO na criação e produção de
campanhas publicitárias.
Não é razoável admitir que as receitas da pessoa jurídica sejam oriundas da
prestação de serviços sem o detalhamento expresso do que fora prestado, sendo
imprescindível a apresentação do contrato com a descrição precisa dos serviços,
detalhamento das etapas e procedimentos a serem realizados. A apresentação de
contratos com clausulas genéricas previstas em qualquer contrato não reforçam a
prestação de serviços.
A comprovação da efetividade dos serviços prestados exige a apresentação, a
título de exemplo, dos papéis de trabalhos utilizados, pesquisas e
levantamentos efetuados, propostas e estudos técnicos realizados, relatórios
dos serviços executados, atas de reuniões e avaliação dos resultados
alcançados, de forma a que não exista dúvida de que os serviços foram
efetivamente prestados e estão de acordo com as condições estipuladas no
contrato firmado entre as partes.
A empresa GERAÇÃO faturou em serviços prestados à JBS nos anos de 2013 e
2014 o total de R$2.686.330,56, sendo desarrazoada a alegação de que em todo
esse período os serviços prestado pela empresa não tenham gerado os
documentos requeridos pela fiscalização.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
16
A não comprovação da efetiva prestação de serviços aliada a movimentação
financeira do contribuinte, transferência de recursos entre a GERAÇÃO e o
contribuinte não justificados e aos fatos apontados na investigação criminal
convergem para a conclusão de que as receitas de serviços se tratavam, na
verdade, de um artifício para encobrir o pagamento de vantagens indevidas ao
contribuinte.
Simples alegações de que os serviços técnicos foram prestados pelas pessoa
jurídica não produzem efeitos ante toda evidência e elementos juntados aos
processos.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235, de 1972 estabelece a obrigatoriedade
do agente do fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do art. 9o,
também impõe ao sujeito passivo o ônus de provar o que alega, redação contida
no inciso III do art. 16, sob pena de, não o fazendo, se sujeitar à infração apurada
no lançamento.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)O autuante reclassificou as receitas declaradas como auferidas pela
empresa GERAÇÃO em decorrência de contratos firmados com JBS, tratando-as
como rendimentos auferidos pela pessoa física, diante da constatação de que os
contratos foram firmados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda de pessoa física.
É dever do Fisco buscar a realidade material dos fatos economicamente valorados
pela norma fiscal, que deverá prevalecer sobre a forma estabelecida entre as
partes.
Nesse sentido, o artigo 118 do Código Tributário Nacional, que dispõe que a
definição do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados.
Compete, pois, à autoridade fiscal, com fundamento nos artigos 121, parágrafo
único, inciso I, 142 e 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional, afastar a
interposta pessoa, identificar o real sujeito passivo, revelar o real fato gerador
da obrigação tributária e constituir o crédito tributário dela decorrente,
aplicando também a multa qualificada, nos moldes preconizados pela Lei no
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
17
9.430, de 1996, em seu artigo 44, inciso I e § 1o, com a redação dada pela Lei n
11.488, de 15 de junho de 2007.
A simulação, pela sua própria definição, sempre decorre de conduta
fraudulenta, já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte
que, conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa com o único
intuito de não recolher o tributo que seria devido.
Desde que fundamentado em elementos de prova, a autoridade lançadora pode
afastar as relações jurídicas meramente formais ou artificiais, objetivando
identificar o sujeito passivo da obrigação, independente de consentimento
judicial para tanto.
O interessado não logrou comprovar na impugnação, de forma inequívoca, por
meio de apresentação de documentação hábil e idônea, nem durante o curso do
procedimento fiscal, a efetividade dos alegados serviços técnicos de
intermediação de negócios prestados pela pessoa jurídica da qual era sócio.
Como resultado da prática adotada e considerando que o contribuinte não
declarou ao fisco na época própria o total da remuneração recebida destas
vantagens indevidas pela sua pactuação com terceiros no pagamento de
propina para que adotasse, em razão da função que ocupava na época,
providencias no sentido de favorecer a JBS, incidiu o contribuinte na infração de
omissão de rendimentos conforme lançado.
Caracterizou-se, portanto, uma situação concreta no mundo dos fatos, que
autoriza a aplicação da hipótese legal do artigo 43, do Código Tributário
Nacional, a seguir reproduzida:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
fins de incidência do imposto referido neste artigo.(Incluído pela Lcp no 104, de
2001)Impende ressaltar que o Direito Tributário preocupa-se em saber tão
somente sobre a relação econômica relativa a um determinado negócio jurídico.
Ainda que a origem seja fruto de uma atividade ilícita, o tributo é devido, visto
que é indiferente para a relação jurídica tributária a licitude ou não do recurso
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
18
obtido. Ocorrido o fato gerador, suas consequências tributárias se mantêm no
tempo e no espaço.
Impera na tributação a regra do Pecunia Non Olet, consubstanciado pelo art. 118,
I, do CTN, que ao preceituar sobre a hermenêutica, dispõe que a interpretação a
ser dada à definição legal do fato gerador independe da validade jurídica dos atos
praticados, inclusive de terceiros.
No mesmo sentido, também disciplinam o artigo 3o da Lei n. 7.713, de 1988 e o
artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda, na redação vigente à época :
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...);
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
...........................................................
Art.55. São também tributáveis(...);
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou percebidos
com infração à lei, independentemente das sanções que couberem;
(...).
Assim, no momento que surge o fato gerador previsto na lei tributária, está
nascida a obrigação para com o Fisco, a qual subsiste independentemente da
validade ou invalidade do ato. Uma vez ocorrido o fato gerador, no caso o
pagamento da vantagem indevida, surge a obrigação tributária.
Com relação à alegação de que já foram recolhidos tributos pela pessoa jurídica,
deve ser ressaltado que não cabe realizar de ofício a restituição ou compensação
dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica, para fins de apuração do imposto
devido e multa apurados no procedimento fiscal. As pessoas jurídicas em questão
tem personalidades distintas da pessoa física do sujeito passivo e a restituição do
tributo indevido ou maior que o devido, prevista no art. 165 do CTN, bem como as
hipóteses de compensação previstas na legislação, seguem ritos próprios, não
cabendo, pois, a essa Delegacia de Julgamento efetuar a compensação de tributos
entre sujeitos passivos distintos.
Eventuais recolhimentos indevidos de tributos efetivados pela pessoa jurídica, em
razão do negócio jurídico que se comprovou simulado, devem ser objeto de
postulação específica por parte daquela sociedade e, portanto, não podem ser
aproveitados no processo administrativo ora tratado para compensar tributos
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
19
devidos em razão da relação jurídica dissimulada que tem por sujeito passivo o
impugnante. (grifos acrescidos)
Como se vê, no presente caso, o sujeito passivo não comprovou as prestações de
serviço da empresa Geração à JBS, de modo que os valores pagos pela JBS foram considerados
como contabilizados indevidamente na empresa, de maneira simulada e fraudulenta, para
mascarar os recebimentos a título de propina pela pessoa física, e que, em verdade, deveriam ser
tributados na pessoa física.
3.2.
Da Omissão de Rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada
O recorrente apenas reitera os argumentos de que teria realizado empréstimos
para a empresa Geração de Comunicação e que dispunha de recursos para realizar os supostos
empréstimos. Alega que os recursos teriam sido levantados por meio das seguintes ações:
Domus Cia. Hipotecária – 2013 – R$ 267.957,53
Citibank – Empréstimo para Pessoa Física – 2013 – R$ 112.000,00
Banco Votorantim – 2013 – R$ 21.893,69
Banco do Brasil – 2013 – R$ 40.000,00
Venda Ações Petrobrás e Vale – 2013 – R$ 110.857,00
Reserva própria em espécie (declarada à RFB em 2013 e 2014) – R$ 200.000,00
Parte da distribuição de lucros das empresas em 2012, 2013-2014 – R$ 300.000,00
Total 1.052.708,22
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
20
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
21
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
No mérito, sustenta, o recorrente, que os depósitos listados tiveram origem em
Contratos de Mútuo verbais. Contudo, não foram comprovados sequer o retorno dos valores ou
registro contábil pela empresa.
A lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém, tratando-se
de matéria de prova, os ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do mútuo
pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o que dispõe o art. 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Conforme a jurisprudência do CARF3, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:

3 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
22
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
A jurisprudência do CARF flexibiliza a necessidade de registro público do contrato
de mútuo, quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.

tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
23
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, com regras pré-
estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco,
sobretudo quando as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios, requerem
formalidades mínimas, uma vez que, havendo interesse comum em ocultar os fatos geradores da
obrigação tributária, poder-se-ia facilmente simular negócios jurídicos para ludibriar a ação
estatal.
Sem razão o recorrente.
4. Multa Qualificada
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
24
No que diz respeito à multa de ofício, como se viu, foi aplicada na forma qualificada
(150%), com fulcro no artigo 44, I da Lei n.o 9.430/1996, e o recorrente alega que não teria ficado
comprovada sua conduta dolosa a ensejar a sua aplicação.
Da leitura do Relatório Fiscal, vê-se que a fiscalização indicou que o contribuinte
teria, de forma deliberada, sonegado tributos. A leitura do trecho abaixo esclarece:
Qualificamos, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pelo art. 14, da Lei no 11.488/07, o percentual da multa de ofício aplicável ao
tributo apurado em decorrência específica da infração “DO RECEBIMENTO DE
VANTAGENS INDEVIDAS“ descrita neste Relatório Fiscal, uma vez que, para a
referida infração, constatamos a ocorrência da conduta prevista nos artigos 71 a
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais dispõem sobre o tema.
Os fatos já fartamente descritos neste Relatório Fiscal evidenciam a tentativa de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária de fatos geradores de obrigações tributárias. Desta forma,
o sujeito passivo praticou atos que deliberada e sistematicamente demonstram a
presença do DOLO, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de
sonegação, além de agir em conluio com outros contribuintes. Atentando-nos ao
artigo 72 da Lei no 4.502/64, que por si só, justifica a aplicação da multa
qualificada de 150%, temos que:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
De acordo com De Plácido e Silva, em “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, o
vocábulo “fraudar”, derivado do latim fraudare (fazer agravo, prejudicar com
fraude), além de significar usar de fraude, o que é genérico, e exprime toda a ação
de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de prejudicar ou de enganar.
Possui, na técnica fiscal, o sentido de adulterar, usar de ardil para fugir ao
pagamento de uma tributação.
Ao longo desta fiscalização, ficou evidente, conforme apresentado anteriormente
neste documento, a ação dolosa por parte do fiscalizado EMEDIATO (e de sua
empresa GERAÇÃO) na tentativa de omitir o fato gerador do tributo em questão
da autoridade fazendária.
Por meio de toda a documentação enviada a este fisco, bem como, por meio das
respostas dos contribuintes, ficou evidente a tentativa, intencional, de gerar o
entendimento de que a empresa GERAÇÃO era fornecedora e teria prestado
serviços à JBS.
Ocorre que, conforme demonstrado, em nenhum momento, ficou cabalmente
comprovada uma suposta prestação de serviços por parte da empresa
GERAÇÃO. E que o recebimento dos recursos financeiros enviados pela JBS à
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
25
GERAÇÃO tratar-se-iam, em realidade, do recebimento de propina paga pela JBS
à GERAÇÃO, tendo em verdade EMEDIATO como o real beneficiário.
Diferentemente da sonegação, tem-se, segundo a doutrina, que FRAUDE é uma
ação (ou omissão) que tenta mascarar um fato gerador. No caso concreto, o
sujeito passivo, agindo de forma maliciosa e, mediante o uso de um ardil,
conforme relatado, criou fatos supostamente concretos, os quais
descaracterizariam o fato gerador, tornando-o um fato sem relevância fiscal.
De acordo com o art. 18, inc. I, do Código Penal, temos que uma conduta é dolosa
"quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo".
Fica evidente para este fisco uma tentativa de EMEDIATO, viabilizada pela
empresa GERAÇÃO, em modificar as características essenciais, daquilo que, em
realidade, ocorreu, de modo a evitar o pagamento de tributo.
Tal intento enquadra o caso concreto no artigo 72 da Lei no 4.502/64, motivo pelo
qual, qualificamos a multa de ofício.
A decisão de piso apenas corroborou o entendimento da fiscalização:
A multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) encontra fundamento no
art. 44, § 1o da Lei no 9.430/1.996, com as alterações introduzidas pela Lei
11.488/2007, abaixo reproduzido:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual da multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1.964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Por sua vez, os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1.964, supracitados, dispõem que:
Lei no 4.502/1.964 “Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
26
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.” Para que a
multa de ofício qualificada no percentual de 150% possa ser aplicada é necessário
que haja descrição e inconteste comprovação da ação ou omissão dolosa, na qual
fique evidente o intuito de sonegação, fraude ou conluio.
A fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, num
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Assim, ainda que o conceito de fraude seja amplo, deve sempre estar
caracterizada a presença de comportamento intencional de causar dano ao Erário
Público, em que a utilização de subterfúgios escamoteie a ocorrência do fato
gerador ou retarde o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
No caso em exame, a multa qualificada não decorreu de simples inexatidão da
Declaração de Ajuste Anual, mas sim de uma série de fatos e provas relacionados
no Termo de Verificação Fiscal, que teve como fundamento também a
investigação criminal.
Foi constatado pela fiscalização que EMEDIATO se valeu de uma série de artifícios
ao utilizar pessoa jurídica da qual era sócio para simular prestação de serviços.
O impugnante, aproveitando-se das facilidades da condição de sócio da empresa
GERAÇÃO, deu aparência de que firmou contratos para tratar de serviços de
publicidade, quando os rendimentos eram a eles destinados por corresponderem
a vantagens indevidas que conseguiu obter em decorrência do período em que
exerceu a função de assessor do Ministro do Trabalho.
Tudo que foi acima tratado evidencia a existência de claro descompasso entre a
vontade interna dos agentes e a vontade manifestada pelas operações efetivadas,
o que confirma, também, o conluio no caráter simulatório dos atos adotados.
Restou caracterizado um comportamento intencional de causar dano à fazenda
pública, mascarando a ocorrência do fato gerador e retardando o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária ao fazer parecer que as
empresas das quais eram sócios prestavam serviços. A informalidade dos negócios
entre as partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade
das transações. A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
27
deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes -um empréstimo
sem nota promissória, ou entre familiares, por exemplo -, mas não se pode querer
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte
com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é
formal e vinculada à lei.
Deve, portanto, ser mantida a qualificação das multa na infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
No tocante à multa qualificada, a redação atual, determina a aplicação desse
percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964” Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Para a configuração as condutas dos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, exige-se
sempre o dolo, elemento subjetivo do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o
resultado, é indispensável à vontade consciente de se praticar a conduta prevista no tipo.
No caso concreto, vejo que a qualificação está devidamente justificada pela
fiscalização e reforçada pela decisão de piso. A conduta do sujeito passivo que, em conluio com a
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.190 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723321/2018-99
28
empresa JBS e a empresa Geração levaram ao recebimento de valores destinados à pessoa física,
ficou demonstrado. Ficou comprovado que a empresa Geração simulava prestação de serviços à
JBS, o que nunca existiu, recebia os valores como pagamentos pelas prestações de serviço e os
contabilizava, dificultando a identificação das infrações cometidas. Portanto, comprovada a
simulação, atitude dolosa e o conluio que justificaram a qualificação da multa.
Contudo, cabe ajuste no valor da multa qualificada, pois, ela foi reduzida de 150%
para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o, VI,
reduzindo o percentual da multa de ofício qualificada para 100%.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, deixando de conhecer
o argumento de nulidade do lançamento em razão do vício na base de cálculo e o pedido de
perícia, em razão da preclusão, e na parte conhecida, rejeito as preliminares e no mérito, dou-lhe
parcial provimento, apenas para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 702
DF CARF MF
Original